Tribunal: TJDFT
Processo: 0733226-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733226-17.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA SOUZA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se ALICE ALVES SOUZA para apresentar contrarrazões ao AGRAVO INTERNO interposto pelo DISTRITO FEDERAL, no prazo de quinze dias, nos termos do § 2o do artigo 1.021 da Lei Processual Civil. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator